Tribunal: STF
Processo: RHC 202274
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Causas de aumento. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE TRÊS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ENUNCIADO 443 DO STJ. FRAÇÃO DE 5/12 JUSTIFICADA PELO CONCURSO DE QUATRO AGENTES, COM EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DE VÍTIMA COM 76 (SETENTA E SEIS) ANOS À ÉPOCA DO CRIME. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A Corte de origem manteve o acréscimo de 5/12 (cinco doze avos) em razão das três majorantes do delito de roubo, com fundamentação idônea, tendo em vista as circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o concurso de quatro agentes, com emprego de arma e restrição de liberdade de vítima idosa, que denotam a necessidade de maior resposta penal, conforme firmado no Verbete Sumular n. 443 do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal estadual negou provimento.
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. A Ministra Laurita Vaz, ao analisar o HC 646.812, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega a “inidoneidade da fundamentação da eleição de fração acima do mínimo legal na terceira fase dosimétrica da pena pela mera indicação do número de causas de aumento incidentes na espécie”. 
    5. Decido.
    6. O recurso ordinário não deve ser provido.
    7. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    8. E mais: o grau de aumento da reprimenda em razão das causas especiais de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal, restou fixado pelas instâncias de origem com apoio em aspectos objetivos da causa.
    9. Com efeito, “do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a majoração da reprimenda na terceira fase da dosimetria das penas foi devidamente motivada, com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, o que se presta a justificar a valoração efetuada” (RHC 201.106, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    10. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    As instâncias ordinárias, ao reconhecerem a incidência das causas de aumento do concurso de agentes, do uso de arma e da restrição à liberdade da Vítima, aplicaram fração diversa de 5/12 para majorar a pena, sem ofender o enunciado 443 da Súmula desta Corte. 
    As circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o concurso de quatro agentes, com emprego de arma e restrição de liberdade de idosa, denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, justificam o aumento acima do mínimo pela incidência das três majorantes concretamente fundamentadas no crime de roubo. 
    Nesse sentido, mutatis mutandis: AgRg no HC 577.284/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020 (DJe 02/06/2020); HC 528.733/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019 (DJe 07/10/2019). 
    [...]”.
    11. Ainda nessa linha, vejam-se: RHC 152.073, Rel. Min. Gilmar Mendes; RHC 153.135, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 154.124-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e RHC 152.058, de minha relatoria.
    12.  Verifica-se, assim, a inexistência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento do pedido defensivo. 
    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator